Tribunal: TJSP
Processo: 1006699-75.2017.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇA. ENDOSSO-MANDATO. Cobrança de duplicatas promovidas pela instituição financeira. Recebimento dos títulos em endosso-mandato. Exercício regular dos atos de mandatário: (a) cobrança dos títulos (envio de boletos) e (b) remessa das duplicatas para protestos. Inexistência de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇA. ENDOSSO-MANDATO. Cobrança de duplicatas promovidas pela instituição financeira. Recebimento dos títulos em endosso-mandato. Exercício regular dos atos de mandatário: (a) cobrança dos títulos (envio de boletos) e (b) remessa das duplicatas para protestos. Inexistência de excesso. Aplicação da Súmula no 476 do Supremo Tribunal de Justiça. O banco réu não extrapolou os ponderes a ele conferidos no endosso-mandato. Ilegitimidade passiva bem reconhecida em primeiro grau. A discussão sobre a validade e exigibilidade dos títulos e a nulidade dos protestos deve ser travada com a credora dos títulos. Ausência da condição da ação como fundamento para extinção do processo sem resolução do mérito.

DANOS MORAIS. Mantenho o valor da indenização a título de indenização dos danos morais fixado na r. sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em desfavor da empresa corré, pois em parâmetro razoável e admitido por esta Turma julgadora em casos semelhantes. Não há excesso e razão para modificação, porque ajustado à situação verificada.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.